Tribunal: TJSP
Processo: 2302293-35.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 770, de 20 de maio de 2020, do Município de Pratânia – Legislação, de iniciativa parlamentar, que altera lei anterior para reduzir os subsídios, então fixados, de Prefeito e de Vice-Prefeito Municipal – Redução de subsídios do Chefe do Executivo pelo Legislativo - Impossibilidade – Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 770, de 20 de maio de 2020, do Município de Pratânia – Legislação, de iniciativa parlamentar, que altera lei anterior para reduzir os subsídios, então fixados, de Prefeito e de Vice-Prefeito Municipal – Redução de subsídios do Chefe do Executivo pelo Legislativo - Impossibilidade – Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos – CF, art. 37, XV – Aplicação dessa garantia constitucional aos Municípios por força do previsto no artigo 144 da CESP – Precedentes deste C. Órgão Especial – Subsídio do Prefeito Municipal deve se ater ao teto remuneratório - Reflexos na remuneração dos demais servidores públicos municipais - Ação direta julgada procedente.